Tribunal: CARF
Processo: 16707.003433/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O prazo de cinco dias úteis para atendimento ao Termo de Intimação não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando as informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, conforme o artigo 19 da Lei n° 3.470/58.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATENDIMENTO A TERMO DE INTIMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
MULTA DE OFÍCIO.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.003433/2010-80
ACÓRDÃO
2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO AVILA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O prazo de cinco dias úteis para atendimento ao Termo de Intimação não
caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando as informações e
documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados
na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações
apresentadas à administração tributária, conforme o artigo 19 da Lei n°
3.470/58.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATENDIMENTO A TERMO DE
INTIMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao
contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em
que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de fazê-lo em data posterior.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
2
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto
no art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-60.269 da 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 66 e segs.).
Contra CARLOS ROBERTO AVILA BARBOSA, CPF 019.820.364-00, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 22 a 27, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$4.139,08, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de
R$73.714,97 para R$91.083,49, a dedução de incentivo de R$570,00 para R$0,00.
Na declaração apresentada foi apurado saldo de imposto a pagar de R$684,52.
Cientificado em 02/06/2010 (fl. 29), em 29/06/2010, o contribuinte apresenta
impugnação de fl. 2 a 19, instruída com o documento de fls. 20, a seguir
resumida:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
3
- no termo de intimação, foi estipulado prazo de cinco dias e não de vinte dias
como prevê a legislação. Estando o contribuinte viajando não respondeu à
intimação;
- o contribuinte deve ser cientificado do início do procedimento fiscal, em razão
do dever de cientificação, de busca da verdade material e de investigação, o que
representa proteção aos direitos individuais garantidos pela Constituição. A
Receita Federal do Brasil não poderia proceder ao lançamento, ignorando os atos
e termos processuais previstos na legislação processual que rege a espécie, e à
qual está plenamente vinculada (artigo 142, § único, do CTN);
- a intimação por via postal só pode ser utilizada quando houver recusa do
contribuinte ou esse estiver em lugar incerto ou não sabido. Isso, por si só,
invalida o lançamento tributário em lide;
- a multa aplicada fere os princípios da capacidade contributiva e do não-confisco
(art. 145, § 1o e art. 150, inc. V da Constituição da República Federativa do Brasil);
- a cobrança de juros moratórios com base na taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) é ilegal e inconstitucional. Não pode o fisco exigir
o pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculados a partir de
taxas de juros de natureza remuneratória. A utilização da Selic, que tem natureza
remuneratória, viola o art. 161, § 1o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional – CTN e o art. 192 da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988;
- considerando que as intimações de pedidos de esclarecimentos não foram feitas
na forma processualmente escorreita, as provas dos valores glosados foram
juntadas aos autos antes do julgamento de primeira instância;
Ao longo da peça impugnatória, cita doutrina e jurisprudência administrativa e
judicial que entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer:
- que sejam excluídas do crédito tributário a multa confiscatória de 75% e a
incidência da Taxa Selic como juros moratórios;
- que os documentos apresentados sejam acatados;
- que o julgamento sumário empreendido pela autoridade a quo seja anulado;
- que sejam recepcionadas todas as provas adicionais admitidas em Direito.
Em decorrência do disposto no 1o da Instrução Normativa RFB 1.061, 4 de agosto
de 2010, exarou-se o Despacho Decisório às fls. 37 e 38, no qual foi consignado
que o contribuinte somente se manifestou na impugnação sobre matéria de
direito, não apresentando elementos de fato que ensejassem a revisão de ofício.
Cientificado, o contribuinte apresenta a petição de fls. 43 a 61, na qual reitera os
argumentos da impugnação, argumentando ainda que o julgamento sumário pela
DRF/Natal caracteriza cerceamento do direito de defesa. No despacho decisório,
há contradição: se o contribuinte não apresenta elementos de fato que ensejem a
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
4
revisão de ofício, como poderia a decisão abranger somente as questões de fato
suscitadas pelo contribuinte?
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da Notificação de Lançamento,
destaque-se que houve o regular lançamento, procedimento administrativo, por
meio do qual o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os
fatos, apontou as disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, e
determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal (art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações).
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam na
notificação, dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Verifica-se, também, que o servidor competente observou todos os princípios que
norteiam a atividade administrativa previstos no “caput” do art. 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, mesmo porque o administrador
público está sujeito aos mandamentos da determinação legal em toda a sua
atividade funcional.
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade
do presente lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa
incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores).
Veja-se o que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
Uma vez formalizado o crédito tributário pelo lançamento, é facultado ao
contribuinte aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a
fase litigiosa do procedimento.
0 procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual encontra respaldo no
art. 835 do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999, Regulamento do Imposto de Renda
aprovado (RIR/99), que estabelece:
Art.835.As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
5
§1oA revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2oA revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
(grifos acrescidos)
Acerca do lançamento de ofício dispõe o art. 84 do mesmo Decreto:
Art.844.O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no3.470, de 1958, art. 19). (grifos acrescidos)
O procedimento de lançamento é inquisitivo e a autoridade fiscal pode, inclusive,
efetuá-lo sem prévia audiência do contribuinte. Antes da formalização da
exigência, ou seja, antes da ciência do lançamento, não há o que contestar, não
há do que se defender, não há litígio. A impugnação da exigência é que instaura o
contraditório, ou seja, a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235,
de 1972).
Observe-se que na notificação de lançamento, o contribuinte é intimado a
recolher ou impugnar o débito apurado. A impugnação ora analisada é prova de
que o direito de defesa está sendo exercitado e de que não foi cerceado.
Por sua vez, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60 do Decreto
no 70.235, de 1972. Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a
elaboração pelo contribuinte de sua defesa.
Acerca da intimação, prevê o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
6
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Como se depreende da leitura do artigo transcrito, os meios de intimação, ciência
pessoal e via postal, não estão sujeitos a ordem de preferência. No caso, a
notificação foi encaminhada para o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
ocorrendo a ciência em 02/06/2010 (fl. 29). Assim, descabe o argumento de
invalidade da intimação.
O art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, prevê:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o - Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Da leitura do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, tem-se que o contribuinte
deve apresentar juntamente com a impugnação as provas que possuir de modo a
fundamentar as suas alegações, admitindo-se a sua juntada posteriormente
somente quando comprovada pelo menos uma das hipóteses descritas nas letras
“a” a “c”, transcritas.
O contribuinte não apresentou documentos, nem na impugnação nem em
momento posterior, que infirmassem o lançamento da omissão de rendimentos e
da glosa da dedução de incentivo. Ateve-se a questões de direitos, analisadas no
presente voto.
Cumpre esclarecer que a revisão pela autoridade lançadora, nos termos do art. 1o
da Instrução Normativa RFB 1.061, de 4 de agosto de 2010, a seguir transcrito,
somente abrangeria questões de fato se tivessem sido suscitadas pelo
contribuinte. Essa revisão pela autoridade lançadora poderia ser suprimida se
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
7
estando o processo em Julgamento a autoridade julgadora a seu critério optasse
por analisá-las de imediato.
Art. 1oA Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento
efetuada sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem
apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o
seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da
exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30
(trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que
trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os
quais não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora,
acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de
processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
No que concerne à alegação de aplicação de multa confiscatória, cumpre ressaltar
que, não obstante refuja à competência desta Delegacia de Julgamento
manifestar-se a respeito de aspectos atinentes à constitucionalidade da exigência,
os dispositivos constitucionais citados pelo impugnante não se comunicam com
lançamento de multa de ofício. Veja-se o que ministra o Professor Hugo de Brito
Machado, no livro “Os Princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de 1988”,
Editora Dialética, 4a edição, pág. 107:
“Em síntese, qualquer que seja o elemento de interpretação ao qual se dê ênfase,
a conclusão será contrária à aplicação do princípio do não-confisco às multas
fiscais. Se prestigiarmos o elemento literal, temos que o art. 150, inciso IV, refere-
se apenas aos tributos. O elemento teleológico não nos permite interpretar o
dispositivo constitucional de outro modo, posto que a finalidade das multas é
exatamente desestimular as práticas ilícitas. O elemento lógico-sistêmico, a seu
turno, não leva a conclusão diversa, posto que a não-confiscatoriedade dos
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
8
tributos é garantida para preservar a garantia do livre exercício da atividade
econômica, e não é razoável invocar-se qualquer garantia jurídica para o exercício
da ilicitude.”
Saliente-se que o princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição da
República Federativa do Brasil, relativo à vedação ao confisco, é dirigido ao
legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a
capacidade contributiva (art. 145, § 1o da CF, de1988), bem como não pode dar
ao tributo conotação de confisco.
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta
de recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da
falta. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades. No caso do contribuinte, não há previsão
legal para a dispensa da exigência.
O contribuinte se insurge contra a cobrança de juros com base na taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). A respeito, registre-se que o
§ 1o do art. 161 do CTN dispõe que os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso. O referido dispositivo autoriza o
legislador ordinário a fixar taxa de juros em percentual diverso do de 1% (por
cento) ao mês, vale dizer, a lei ordinária pode fixar taxas de juros superiores ou
inferiores a esse percentual. A exegese que se extrai do citado dispositivo é a de
que o percentual previsto no Código Tributário Nacional somente é aplicável de
forma supletiva, na ausência de lei que discipline a matéria, o que não constitui a
hipótese. O art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, dispõe que, sobre os
débitos de tributos com fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1995,
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic.
A taxa Selic é índice de juros de mora, por expressa determinação legal. Assim,
sua aplicação não pode ser obstada pela via administrativa. A esta instância
administrativa de julgamento é defeso deixar de aplicar a lei plenamente em
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
9
vigor, sob a justificativa de que ela é inválida. Enquanto não revogada ou
declarada inválida por decisão irrecorrível do Supremo Tribunal Federal, cumpre
observá-la fielmente. Decidir de maneira contrária à lei vigente é prerrogativa de
que gozam apenas os órgãos do Poder Judiciário.
Uma vez que os arts. 61, § 3o e art. 5o, § 3o da Lei no 9.430, de 1996, e art. 13 da
Lei no 9.065, de 1995, determinam o emprego da taxa Selic de modo bem claro e
incisivo, sem facultar à administração optar por nenhum outro critério, deve-se
manter a exigência dos juros moratórios.
No que se refere às posições doutrinárias invocadas, cabe esclarecer que mesmo
a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando
do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Quanto à referência a decisões prolatadas pelo Judiciário, vale lembrar que o
entendimento nelas expresso sobre a matéria fica restrito às partes integrantes
do processo judicial, não cabendo a extensão dos seus efeitos jurídicos ao
presente caso, à luz do disposto no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 e
art. 103-A da Constituição Federal, de 1988, acrescido pela Emenda no 45, de 8 de
dezembro de 2004.
Em relação aos julgados do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que entende virem ao encontro da tese da
defesa, cumpre observar que as decisões daquele colegiado não constituem
normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que
lhes confira efetividade de caráter normativo (art. 100 do CTN). Esclareça-se que
as decisões do CARF só serão aplicadas, no caso de existência de súmula
vinculante que preencha as condições previstas no art. 75 do Anexo I da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009 e desde que aplicável ao caso em exame no
processo.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, fl. 79, sustentando, em apertada síntese, que:
a) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
c) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício
d) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003433/2010-80
10
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – aplicação do artigo 114, §12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Observa-se que, diverso do que foi sugerido pelo recorrente, não foi aplicada no
lançamento a multa qualificada de 150%, e sim unicamente a multa de ofício de 75%.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Original